Tribunal: TJSP
Processo: 2265998-33.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação da prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas.

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação da prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Fundamentação inidônea. Inocorrência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Habeas Corpus
Criminal no 2265998-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em
que é impetrante VALDEMIR BATISTA SANTANA e Paciente JHAIRO
HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO DE SA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.
V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2265998-33.2019.8.26.0000 Bertioga voto no f. 2
Voto no 52.822
Habeas Corpus no 2265998-33.2019.8.26.0000
Comarca: Bertioga
(2.a Vara Criminal proc. 1899/2019)
Juíza: Dra. Luciana Mezzalira Mendonça de Barros
Impetrante: Valdemir Batista Santana
Paciente: Jhairo Henrique do Espírito Santo de Sá
EMENTA: “Habeas Corpus”. Pretendida revogação da
prisão preventiva ou substituição do encarceramento por
medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes.
Critério
judicial
ponderado,
notadamente
pelas
circunstâncias e gravidade do crime. Incompatibilidade
da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da
concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de
medidas cautelares alternativas. Garantia da ordem
pública
preservada.
Precedentes
fortes
na
jurisprudência. Fundamentação inidônea. Inocorrência.
Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.
Visto.
Habeas Corpus impetrado pelo advogado, Dr.
Valdemir Batista Santana, em favor de Jhairo Henrique do
Espírito Santo de Sá, que busca, essencialmente, a revogação da
prisão preventiva, com ou sem a substituição do encarceramento
por medidas cautelares alternativas à prisão, alegando (i) ausência
dos requisitos para manutenção da prisão e (ii) falta de
fundamentação ou fundamentação inidônea da decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva.
O paciente responde pela prática do crime
capitulado nos art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito
de entorpecentes).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2265998-33.2019.8.26.0000 Bertioga voto no f. 3
Indeferida a liminar (f. 115), vieram informes do d.
Juízo de origem (f. 118/119), anotando-se manifestação da d.
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem irrogada
(f. 122/124).
Autos conclusos em gabinete aos 13.dez.2019 (f.
125).
É o relatório.
Sem qualquer mínima razão a impetração, que
busca revogação da prisão preventiva ou substituição do
encarceramento por medidas cautelares a acusado de tráfico ilícito
de entorpecentes.
O paciente responde por crime grave, gravíssimo
equiparado a hediondo, ressalte-se.
Tem-se que, pelo próprio estudo teleológico do
Processo Penal, o que impõe e torna necessária a prisão cautelar é
a gravidade do delito, em si, e a seriedade com que tem ele que ser
tratado.
Não se pode perder de vista que a legislação traz
consigo a imposição do espírito da política criminal adotada.
E essa política deixa claro, ao renovar tanto a lei
material (Lei no 11.343/06) quanto a processual (Lei no
12.403/11), que os crimes considerados graves, aqui gravíssimos
em verdade, devem ser tratados com reprovabilidade recíproca por
parte do Estado.
Ora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2265998-33.2019.8.26.0000 Bertioga voto no f. 4
A atual redação do art. 282 e seguintes do Código de
Processo Penal demonstra claramente quais os ditames da política
criminal com relação à prisão preventiva.
Evidente que a regra é a liberdade, por ser direito
innatu do cidadão comum.
Todavia, aquele que viola a norma penal infringe os
valores sociais nela incutidos
que visam à manutenção da
sociedade e dos direitos fundamentais , claramente a destruir os
pilares da vida em comunidade.
Com isso, faz o Estado agir, em represália e
atenção, também, à gravidade de sua conduta.
E a situação merece tratamento severo.
Atente-se que o art. 313, I, do Código de Processo
Penal prevê a possibilidade de prisão preventiva para crimes
dolosos cuja pena máxima exceda quatro anos.
A fazer compreender que o Estado considera tais
crimes graves.
O tráfico de ilícito de entorpecentes possui pena
mínima de 5 anos.
Trata-se de crime nefasto, que deturpa a sociedade,
destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo
da criminalidade.
E aquele que dissemina entorpecentes, cujos vícios
e suas mais variadas sequelas são odiáveis e de difícil
recuperação, a causar transtornos não só ao dependente, como a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2265998-33.2019.8.26.0000 Bertioga voto no f. 5
todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da
própria sociedade.
Gravíssimo, hediondo, portanto, o tráfico de drogas.
Daí que a imposição de clausura durante o
processo, quando há, como aqui, em tese, indícios suficientes,
tanto de materialidade, como de autoria, é medida de prudência e
extrema necessidade.
De modo que a liberdade ou mesmo medidas
cautelares
diversas
não
guardarão
proporção
com
as
circunstâncias fáticas do evento, não sendo, in casu, socialmente
recomendáveis.
Por isso que absolutamente inviável a substituição
da custódia cautelar por alguma das medidas substitutivas da
prisão, em atenção ao art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
Recheados de julgados nossos compêndios no
sentido de ser mantida a prisão preventiva, em hipóteses de
apontados cometimentos com resultados graves, com vistas à
garantia da ordem pública, à luz do disposto no art. 312 do Código
de Processo Penal, como aqui.
“No conceito da ordem pública, não se visa apenas
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o
meio social e a própria credibilidade da justiça em face de
gravidade do crime e de sua repercussão.” (Supremo Tribunal
Federal, Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033).
Donde a solução encontrada pelo julgador ilustre de
origem, mantendo a custódia do acusado, até solução final, ser
medida de prudência, zelo e preocupação com o social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2265998-33.2019.8.26.0000 Bertioga voto no f. 6
Garante-se, com isso, a ordem pública e social e
previne-se eventual desaparecimento do acusado.
Pretexta, ainda, carência de fundamentação da
decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
(f. 56/60).
E nada obstante o respeito e consideração que se
dedique à ilustre tese defensiva, verdade é que não se pode cassar
a custódia, in casu, também por essa razão.
A decisão de origem, mais que fundamentada,
cumpre absoluta e perfeitamente os requisitos legais, porque
esclarece quais os fundamentos e justificativas para a necessidade
prisional.
Que são aqui encampados e adotados.
Ao referir-se às circunstâncias do fato, à gravidade
concreta do delito e à necessidade de garantia da ordem pública,
indicando-se, também, a inadequação de medidas cautelares
alternativas para aquele fim, está-se, por sem dúvidas,
justificando-se plenamente a atuação do Estado, na coarctação da
liberdade de ir e vir do cidadão.
Permitindo,
então,
à
sociedade,
que
veja
encarcerado aquele que precise ser segregado do convívio social,
como aqui.
Para a proteção dela e de todos os seres de bem que
querem ver o Judiciário atuando.
Se assim é, não se há negar que fundamento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2265998-33.2019.8.26.0000 Bertioga voto no f. 7
motivação existem e são absolutamente adequados.
Assim e tecnicamente, falta de fundamentação não
há.
Irrelevante, por fim e por isso mesmo, as alegações
de ser o paciente primário, possuir residência fixa e ocupação
lícita.
Por quaisquer ângulos que se enxergue a situação,
portanto, não tem razão a impetração, daí porque acertado o
decreto prisional.
Nega-se a ordem.